Tribunal: TJMT
Processo: 1024230-80.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024230-80.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. REDUÇÃO DO VALOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES DA REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEPARAÇÃO DOS PODERES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT de R$ 412.408,33 para R$ 100.000,00, no âmbito de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, decorrente de sanções por supostas infrações ao direito do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida consiste em saber se: (i) houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (iii) a multa reduzida ainda é desproporcional e excessiva; (iv) os fundamentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso em seu agravo interno foram devidamente apreciados.

III. Razões de decidir

3. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a decisão monocrática fundamentou adequadamente que as questões apresentadas pela recorrente já estavam devidamente reguladas e poderiam ser analisadas com a juntada do procedimento administrativo, dispensando a produção de provas testemunhal ou pericial, uma vez que a interpretação dos documentos e dos fatos não exigia conhecimento técnico especializado.

4. Relativamente ao valor da multa, a decisão aplicou corretamente o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que a penalidade deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, tendo reconhecido o excesso no valor inicial e reduzido o montante para R$ 100.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito das decisões administrativas, pois, de acordo com o princípio da separação dos poderes, cabe ao Poder Executivo a definição sobre a aplicação de multas administrativas, sendo o papel do Judiciário limitado ao controle de legalidade, legitimidade, proporcionalidade e razoabilidade da sanção aplicada.

6. Os embargos manejados pelo Estado de Mato Grosso alegam falta de julgamento de seu agravo interno, porém a decisão monocrática deixou claro que não entrou no mérito administrativo, mas apenas analisou a proporcionalidade e a razoabilidade da multa imposta, conforme sua competência, não havendo omissão a ser sanada.

7. Não se verifica na decisão embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, uma vez que todos os pontos relevantes foram devidamente apreciados e fundamentados, ainda que de forma contraria aos interesses das partes embargantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente podem ser acolhidos quando presentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou erro material, não se prestando a rediscussão da matéria decidida ou a manifestação de inconformismo com o julgado.

2. O Poder Judiciário, no controle de legalidade de atos administrativos sancionadores, não pode adentrar no mérito administrativo, cabendo-lhe apenas verificar a observância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de penalidades, respeitando-se o princípio da separação dos poderes.

3. A multa administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo fornecedor e sua condição econômica, podendo o Poder Judiciário reduzir seu valor quando evidenciado o excesso, mediante aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure violação ao mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, princípio da separação dos poderes; CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e III; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10000212707657001 MG, Relator Des. Wagner Wilson, 19a Câmara Cível, j. 03.03.2022, pub. 10.03.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1024230-80.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

e Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT de R$ 412.408,33 (quatrocentos e doze mil quatrocentos e oito reais e trinta e três centavos) para R$100.000,00 (cem mil reais), no âmbito de execução fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, decorrente de sanções por supostas infrações ao direito do consumidor.

A Embargante sustenta que o processo administrativo que resultou na imposição da multa pelo PROCON é nulo devido à ausência de fundamentação adequada, o que violaria o princípio da motivação.

Além disso, argumenta que a multa aplicada, embora reduzida, ainda é desproporcional e excessiva, considerando que seu valor é cinco vezes superior ao da fatura reclamada pela consumidora, o que infringe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A Embargante também alega que houve cerceamento de defesa, pois não teve a oportunidade de produzir prova oral durante o processo, o que prejudicou seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

O ente público argumenta que seus próprios fundamentos, expostos no Agravo Interno, não foram devidamente considerados, configurando uma omissão no julgamento. Por isso, solicita que os Embargos de Declaração sejam acolhidos para que essa omissão seja sanada, permitindo a apreciação dos argumentos apresentados pelo Estado.

As partes apresentaram contrarrazões nos IDs. 320259862 e 318240893, a fim de rechaçar as teses ventiladas em seus respectivos recursos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1024230-80.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

e Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT de R$ 412.408,33 (quatrocentos e doze mil quatrocentos e oito reais e trinta e três centavos) para R$100.000,00 (cem mil reais), no âmbito de execução fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, decorrente de sanções por supostas infrações ao direito do consumidor.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – Corrigir erro material.

No caso, não assiste razão à embargante.

A decisão aborda, inicialmente, a alegação de cerceamento de defesa feita pela empresa Energisa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Contudo, o argumento foi rejeitado de forma sumária pelo Juízo, que destacou que as questões apresentadas pela Recorrente no recurso de apelação já estavam devidamente reguladas e poderiam ser analisadas com a juntada do procedimento administrativo, o que já havia sido realizado.

O Juízo ainda esclareceu que a comprovação das alegações deveria ocorrer exclusivamente por meio de provas documentais, dispensando a produção de provas testemunhal ou pericial, uma vez que a interpretação dos documentos e dos fatos não exigia conhecimento técnico.

Diante disso, o julgamento antecipado do mérito foi considerado adequado, uma vez que qualquer outra prova apresentada não teria impacto na conclusão do caso. Portanto, o cerceamento de defesa foi rejeitado, conforme o voto proferido.

A decisão aborda o segundo argumento apresentado, que se refere ao valor da multa imposta pelo Procon. A multa foi aplicada com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que a penalidade deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O acórdão destaca que, ao avaliar o caso, o Juízo levou em consideração três elementos principais: a gravidade da infração, a vantagem obtida pela empresa e sua condição financeira. A empresa, Energisa, foi considerada de grande poder econômico, operando em grande parte do território nacional, o que tornou a imposição da multa justificada.

No entanto, o Juízo reconheceu o excesso no valor das multas iniciais, que totalizavam R$ 412.408,33, e, após análise da proporcionalidade e razoabilidade, reduziu o montante para R$ 100.000,00, considerando-o adequado e compatível com os princípios aplicáveis ao caso. A decisão ainda cita jurisprudência relevante que reforça a aplicação do artigo 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O terceiro ponto trata da controvérsia recursal envolvendo a revisão do valor da multa administrativa. O Juízo reafirma que o Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito das decisões administrativas, pois, de acordo com o princípio da separação dos poderes, cabe ao Poder Executivo a definição sobre a aplicação de multas administrativas, sendo o papel do Judiciário limitado ao controle de legalidade e legitimidade.

A decisão também destaca que a multa foi imposta com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece critérios para a imposição de penalidades, como a gravidade da infração, a vantagem obtida pelo fornecedor e sua condição econômica.

Embora a multa tenha sido inicialmente fixada em valores significativos, a decisão monocrática reconheceu o excesso e reduziu o montante global para R$ 100.00,00, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, os Embargos manejados pelo Estado de Mato Grosso discorrem sobre a falta de julgamento de seu recurso, o Agravo Interno. Contudo, sua alegação não deve prosperar, pois o juízo deixou claro que não entrou no mérito administrativo, mas apenas analisou a proporcionalidade e a razoabilidade da multa imposta, conforme sua competência.

Veja trecho do acórdão que esclarece a omissão apontada:

Com relação à primeira argumentação, dispõe-se que não há como proferir decisão que vai contra o regulado na decisão monocrática.

Isto se dá, pois, o Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode incidir no mérito administrativo, e verificar se a fundamentação utilizada pelo Procon foi correta.

É certo que, deve ser realizado a observação do cumprimento dos preceitos constitucionais, já que estes devem ser respeitados tanto em âmbito administrativo, quanto judicial.

No caso do referido feito, constata-se que, o julgamento se deu da maneira correta, a respeitar o contraditório e ampla defesa, além de ter sido fundamentada com a legislação pertinente.

Qualquer análise que exceda estes pontos é temerária, pois, não é cabível verificar se a aplicação legal se deu da maneira correta, mas, aparentemente, esta condiz com a infração produzida pelo Recorrente.

Acerca deste ponto, inclusive, veja-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. APLICAÇÃO DE PENALIDADE À EMPRESA POR VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- A interferência do Poder Judiciário, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, deve se restringir aos aspectos da legalidade do processo administrativo. Com efeito, é defeso ao Judiciário a imersão no mérito da conclusão administrativa, sob pena de usurpação das competências do Poder Executivo. Analisa-se, portanto, tão somente o devido processo legal, a submissão ao contraditório, a observância da principiologia administrativista e, em caso de aplicação de sanção pela prática da infração, a sua proporcionalidade e razoabilidade

- Consoante dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa aplicada em virtude de infração às normas consumeristas deve ser balizada segundo a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida pelo fornecedor e a sua condição econômica.

(TJ-MG - AC: 10000212707657001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 3/3/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/3/2022).

Não há, então, como modificar a decisão monocrática, quanto a este ponto.

Observa-se, por conseguinte, a questão relativa ao valor da multa arbitrada.

O Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 412.408,33 (quatrocentos e doze mil quatrocentos e oito reais e trinta e três centavos), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, manteve o valor arbitrado pelo órgão administrativo.

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025